Tribunal: TJPA
Processo: 0007824-95.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007824-95.2018.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONNEY SILVESTRE COSTA SEIXAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. violência doméstica. lesão corporal. fixação de indenização mínima. possibilidade. provimento do recurso
.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de sentença que condenou o recorrido pela prática do crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), mas deixou de fixar indenização mínima, sob o fundamento de ausência de pedido expresso ou debate sob contraditório.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais à vítima de violência doméstica quando houver pedido expresso na denúncia, independentemente de produção de prova específica.

iii. razões de decidir

3. Comprovação de que houve pedido expresso de indenização mínima na denúncia inicial apresentada pelo Ministério Público.

4. Segundo a tese firmada no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de indenização mínima nos crimes de violência doméstica, ainda que ausente produção de prova específica quanto ao dano moral, por se tratar de dano presumido (in re ipsa).

5. Preenchimento dos requisitos legais autorizadores da fixação de indenização mínima, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de reparar o dano causado à vítima.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para fixar a indenização mínima em favor da vítima no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais).

Tese de julgamento
: 1. É possível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais à vítima de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de produção de prova específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2571592/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.05.2024; STJ, Tema 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, nos termos do voto da relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que julgou procedente a denúncia para condenar Ronney Silvestre Costa Seixas como incurso nas penas do artigo 129, §9º, do Código Penal, combinado com o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com
suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos
.

No entanto,
deixou de fixar valor mínimo de indenização pelos danos causados à vítima, sob o fundamento de ausência de pedido expresso ou debate sob o contraditório
.

Narra a denúncia que (ID 22778900):

“1. DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23/10/2018, por volta das 08h00min, no endereço localizado na Passagem 15 de janeiro, Bairro Agulha, Distrito de Icoaraci, Belém-PA, Cep 66811-110 (residência da vítima), o denunciado RONNEY SILVESTRE COSTA SEIXAS, ofendeu a integridade física da vítima, sua cunhada, a Sra. A.C.R.daC. causando-lhe lesão corporal.

Relatou a vítima que no dia dos fatos o denunciado a agrediu com "um soco na boca da declarante", em decorrência de desentendimentos familiares envolvendo ela, um sobrinho e o denunciado.

Diante deste contexto, restou evidenciado que o denunciado praticou o crime de lesão corporal contra a vítima no contexto da violência doméstica, ofendendo sua integridade corporal, incorrendo na transgressão do disposto no artigo 129, § 9°, do Código Penal.”

Em
razões recursais (ID 22778958),
o Ministério Público, inconformado com a ausência da fixação da indenização mínima em favor da vítima, sustenta, em síntese, que houve expressa formulação de pedido de indenização na denúncia, asseverando que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 983, permite a fixação da indenização mínima por danos morais independentemente da produção de prova específica.

Nesses termos, pugna pela reforma da sentença unicamente para fixar valor indenizatório não inferior a um salário mínimo.

Em
contrarrazões
(ID 22778960), o recorrido pugna pelo improvimento do recurso ministerial.

Nesta Superior Instância o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
manifesta-se
“
conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público do Estado do Pará.”
(Textual) (ID 24611637).

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime com pena de detenção,
com intenção de inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de fixação de valor mínimo de indenização por danos morais à vítima de violência doméstica, à luz do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na hipótese em que o pedido foi expressamente formulado na denúncia.

De início, é imperioso destacar que o Juízo
a quo
, embora tenha proferido condenação, deixou de fixar indenização mínima sob o fundamento de inexistência de requerimento expresso ou de debate contraditório.
Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público, desde a exordial acusatória, expressamente formulou pedido de condenação ao pagamento de indenização mínima
. Por oportuno, transcrevo o trecho da exordial acusatória na parte que interessa (ID 22778900):

“Ao final, provadas as alegações ministeriais, que Vossa Excelência julgue procedente a presente ação penal condenando RONNEY SILVESTRE COSTA SEIXAS pelo crime do Art. 129, §9°, ambos do CPB, combinados com artigo 7°, inciso I da Lei n° 11.340/2006, devendo ser fixado um valor

indenizatório pelos danos físicos e morais causados à vítima, com fundamento no artigo 387, IV, do CPP.”

Sobre o assunto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp: 2571592 TO, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou a seguinte tese:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. TEMA 983/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA MOTIVADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais 1.643 .051/MS e 1.683.324/DF, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 983, firmou a tese no sentido de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 2. A pretensão de diminuir o montante da indenização arbitrado na forma do art. 387, IV, do CPP, que o réu considera excessivo, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2571592 TO 2024/0054437-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)”

Sobre o assunto, imperioso transcrever trecho do parecer ministerial:

“Assim, é notório que, ao contrário do que dispôs o Douto Juízo a quo, não há necessidade de instrução probatória para fixação de indenização às vítimas de violência doméstica, já que o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo dispensada prova de sua ocorrência.”

Ademais, é sempre bom reafirmar, que o citado Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que é dispensável a produção de instrução probatória específica para a fixação de indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica. Veja-se:

“Tema nº 983 do STJ

Questão submetida a julgamento: Reparação de natureza cível por ocasião da prolação da sentença condenatória nos casos de violência cometida contra mulher praticados no âmbito doméstico e familiar (dano moral). Tese Firmada: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Anotações Nugep: REsp 1.643.051/MS - Afetado na sessão do dia 27/09/2017 (Terceira Seção). REsp 1.675.874/MS - Afetado na sessão do dia 11/10/2017 (Terceira Seção). Recurso Especial n. 1.675.874/MS afetado, em substituição ao REsp n. 1.683.324/DF, para julgamento sob o rito dos repetitivos, em conjunto com o REsp n. 1.643.051/MS”

No caso concreto, a prática de violência doméstica resta incontroversa, conforme reconhecido na sentença condenatória, bem como nos elementos de prova constantes dos autos (boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos).

Portanto, resta preenchido o requisito legal, impondo-se a reforma da sentença, nessa parte, para a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais à vítima.

Quanto ao quantum, considerando a gravidade dos fatos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
fixo o valor mínimo de indenização
em R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), correspondente a 01 (um) salário-mínimo nacional vigente na data deste julgamento, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso ministerial e lhe dou
PROVIMENTO
, para reformar a sentença, fixando a indenização mínima em favor da vítima no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 13 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2025